Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020859-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME
AGRAVADA: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento redistribuído automaticamente pelo DEJAUX em face de possível prevenção ao Mandado de Segurança no. 1020752-61.2021.8.11.0000, de minha relatoria, em trâmite perante a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, consoante certificado no Id 109908987.
Ocorre que não há que se falar na prevenção estabelecida pelo parágrafo primeiro do artigo 80 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, seja porque não há identidade de partes envolvendo referidos processos, uma vez que aquele feito (MS no. 1020752-61.2021.8.11.0000) foi impetrado por Joaquim Noronha Mota Filho visando modificar decisão judicial que determinou a extensão dos efeitos de decisum anteriormente proferido por aquele Juízo, a atingir a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda. em quantia vultosa (R$2.516.837,20), seja porque a ação mandamental é de competência originária, ao passo que o feito supramencionado tramita nesta instância em grau recursal.
Assim, devolvam-se os autos à relatora originária (Id 109809962).
Cumpra-se, com urgência, tendo em vista pendência de análise de tutela recursal (efeito ativo-suspensivo).
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora